Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014811-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONARIOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, CPC) – RECURSO PROVIDO.

“2. Conforme a jurisprudência do STJ, "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela
fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado"
(EREsp n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 10/2/2021” (g.n)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos a autos n.o 1012833-62.2023.8.11.0041– ação de cumprimento de sentença – proposta por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA – converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento.

Inicialmente pleiteia o Agravante, que o recurso seja recebido no efeito suspensivo.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o autor pretende obter ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso no que se refere a Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em razão de decisão não definitiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF).

Defende a necessidade da suspensão pela afetação do tema 1169 STJ.

Sustenta a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), sob o argumento de que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável o disposto no artigo 509, § 2o, do CPC, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético.

Destaca o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor.

Consigna que, em se tratando de liquidação e cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cui debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira.

Assim, como na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem o valor devido, é imperiosa a prova de fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Sendo assim, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

Prequestiona todas as matérias trazidas à colação, deixando, ainda, como paradigmas os julgados transcritos.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da controvérsia do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer seja a presente ação iniciada como liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, II do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.o 173879186).

Contrarrazões (id.n.o 174789656).

Agravante intimado para se manifestar quanto a preliminar suscitada em contrarrazões (id.n.187188655).

Manifestação do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1012833-92.2021.8.11.0041– ação de cumprimento de sentença – proposta por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA – indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal Justiça.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“
De proêmio, imperioso grafar quanto
à necessidade de liquidação da sentença coletiva
, assinalando-se o entendimento da Corte Superior,
sedimentado no julgamento do REsp 1247150/PR (TEMA 482),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
no sentido de que a sentença genérica proferida em ação civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC/1973), já que na sentença genérica fixou-se tão somente a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelos poupadores, consoante dispõe o art. 95 do CDC
. Confira-se:

(...)

A par disso,
considerando o entendimento supra epigrafado e ainda invocando os princípios da celeridade e da economia processual, CONVERTO O PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

(...)”

Pois bem.

Inicialmente, no que tange a alegação de sobrestamento do feito em razão da afetação do TEMA 1169, não é o caso dos autos, haja vista que juízo a quo converteu o processamento do feito em liquidação de sentença, conforme se verifica da decisão agravada.

Cinge-se assim, a controvérsia se a liquidação seria por arbitramento (art. 509, I do CPC) ou pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC).

Acerca do Tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que "a afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.859.673/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022).

2. Conforme a jurisprudência do STJ, "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela
fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado"
(EREsp n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 10/2/2021). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.889/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)(g.n)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACP N.o 1998.01.1.016798-9. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. ÓBICES SUMULARES. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito.

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.013.970/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990.

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.705.018/DF, em 09/12/2020, decidiu que
"o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum,
que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado".

3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.360/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Desta feita, considerando a jurisprudência pacífica da Corte Superior, deve a decisão agravada ser reformada para que liquidação de sentença seja pelo rito comum (art. 509,II, CPC).

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que a lide prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024